Tribunal: TJDFT
Processo: 0004980-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004980-20.2020.8.07.0001 RECORRENTES: BRENDA COSTA SILVA, EDIVANA DA COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FILMAGENS, DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. NUMERÁRIO APREENDIDO. PERDIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 61 E 63 DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE EM CONJUNTO. NECESSIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. REDUÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou as rés pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 4. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens e imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório. 5. Ausente demonstração no sentido de que o numerário apreendido foi obtido de forma lícita, com o produto do trabalho das rés, a manutenção do perdimento dos valores apreendidos em contexto de traficância é medida impositiva. 6. Tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, e na ausência de elementos que denotem sua dedicação às atividades criminosas, impõe-se reduzir a pena, nos termos do artigo 33, § 4o, da LAD. A natureza da droga, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação do privilégio em seu patamar máximo, se não tiver sido apreendida quantidade relevante de entorpecentes, porquanto os vetores mencionados são indissociáveis e devem ser analisados em conjunto. 7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. As recorrentes, embora não tenham indicado em qual alínea do permissivo constitucional lastreiam seu recurso, alegam violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que as provas coligidas não se prestam à manutenção do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.285.010, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a análise das razões recursais demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012